Tribunal: TJBA
Processo: 0061017-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061017-73.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALMIRO BENEDITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER SILVA RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 6º, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PRÓPRIAS DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sob alegação de abandono da causa por parte do exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando a inaplicabilidade do art. 485 ao processo executivo e a necessidade de requerimento do réu, conforme previsão do § 6º do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a extinção de ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, exige requerimento do réu após formada a relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, após a formação da relação processual, requerimento expresso do réu, nos termos do § 6º do referido artigo, o que não ocorreu no caso.

A ação em exame possui natureza executiva, sendo inaplicável o fundamento da extinção por abandono da causa, conforme previsto para processos de conhecimento.

A disciplina legal do processo de execução determina que, em caso de inércia do exequente e inexistência de bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano, conforme art. 921, III e §§ do CPC, podendo, após esse prazo, determinar o arquivamento dos autos e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, incisos II, III, § 1º e § 6º; arts. 921, III, §§ 1º a 4º; e 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; TJ-RJ, Apelação nº 00055541420178190066, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 07.10.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 0033160-98.2010.8.13.0625, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 11.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 05174439820148050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50000043820218130693, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 08.07.2024; TJ-MT, AC nº 00081881320118110002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.09.2023; TJ-GO, AI nº 52900337920238090051, Rel. Des. José Proto de Oliveira, j. 12.07.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0024.01.550462-4/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 14.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0061017-73.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ALMIRO BENEDITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .